Tribunal: TJDFT
Processo: 0724862-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724862-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPVP COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME AGRAVADO: WELLER PEIXOTO DE CARVALHO NERYS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EPVP COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI – ME em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos n. 0701151-35.2021.8.07.0007, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação redibitória cumulada com perdas e danos proposta por WELLER PEIXOTO DE CARVALHO NERYS em desfavor de EPVP COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME. Assevera a parte autora que: i) no dia 23 de MAIO de 2020, adquiriu um carro da empresa requerida modelo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, placa OBF 6C07, cor BRANCA, ano 2012/2013, para desenvolver a função de motorista de aplicativo; ii) não obteve muita sorte com a compra de seu veículo, pois após 02 dias já apresentou problemas com vazamento de óleo no motor; iii) passados mais de 20 dias, o carro voltou apresentar o mesmo problema; iv) o levou novamente a concessionária para reparos, informando, na ocasião, que o veículo continuava com o mesmo vazamento de óleo; v) na segunda visita à concessionária, descobriu, após ouvir alguns vendedores comentarem a respeito do problema, que o carro já tinha esse defeito mesmo antes de o comprá-lo; vi) no dia 25/06/2005, o veículo apresentou novos problemas: volante torto, painel com muita folga, o forro do assoalho da porta traseira de ambos os lados se soltando; vi) já perfazem 08 ocorrências em que o veículo vai a concessionária, e não são sanados os problemas. Citado, o réu apresentou contestação refutando os argumentos da parte autora. Réplica (ID Num. 119943687). Em especificação da provas, a parte autora requereu a produção de prova pericial (ID Num. 121776808). Já o réu requereu a concessão da gratuidade de justiça, a realização de perícia e a produção de prova testemunhal (ID Num. 120761727). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. Prefacialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte ré, uma vez que a declaração de informações socioeconômicas demonstram que a mesma teve faturamento significativo. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante se o veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON placa OBF 6C07 de cor BRANCA ano 2012/2013 adquirido pela parte autora da parte requerida contém vícios. Tal questão de fato pode ser elucidada pela produção de prova pericial, a qual ficará a cargo da parte ré. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Dr. ABNER DIEGO PINTO SIQUEIRA, engenheiro mecânico, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados da intimação para o início dos trabalhos. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Para a produção das demais provas e considerações acerca das questões jurídicas apontadas, prazo comum de 15 (quinze) dias. I. Transcorridos os prazos, retornem os autos conclusos para fixação dos quesitos do juízo”. (ID 37695015, p. 12-13). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 37693046), que na origem trata-se de ação redibitória c/c perdas e danos ajuizada pelo agravado Weller Peixoto de Carvalho Nerys em face da agravante. Afirma que está inativa, circunstancia esta que pode ser verificada pelos ID’s 127991699 e 127991700 dos autos principais. Sustenta que fechou as portas justamente por não ter mais faturamento algum, tal circunstancia se verifica com a juntada do encerramento das contas, conforme ID 127991701, pág. 01 e 02. Além disso, há documentos que demonstram débitos juntos à Receita Federal, Simples Nacional, INSS e, quando ativa, conta bancária no cheque especial. Destaca que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do Código de Processo Civil. Diz que, levando em consideração o caráter fundamental das normas que asseguram a gratuidade de justiça, tem-se que a agravante, ao contrário do que afirma o Juízo de origem, encontra amparo no art. 5o, inciso LXXIV e § 3o da Constituição Federal, bem como no art. 8o, 25 e 26, todos do Pacto de São José da Costa Rica, para ter os benefícios da gratuidade de Justiça. Salienta que para a concessão da gratuidade de justiça basta a simples afirmação do declarante ou de seu advogado, para se considerar configurada a sua situação econômica. Ao final, requer seja deferida a tutela de urgência para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Caso superada a questão da tutela de urgência, requer, como pedido subsidiário, a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada até julgamento final do presente recurso. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência requerida, concedendo, em definitivo, os benefícios da gratuidade da justiça. Para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, facultei à parte agravante juntar aos autos os balanços patrimoniais e Declarações de Imposto de Renda dos últimos 3 (três) anos. (ID 37756056). O embargante juntou petição acompanhada de diversos documentos (ID 38209205). É o breve relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EPVP COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos n. 0701151-35.2021.8.07.0007, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações, inclusive se ocorreu modificação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2022 08:25:14. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator